Tribunal: TJSP
Processo: 2018285-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL – Decisão do relator que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que determinou a manutenção da suspensão processual até o trânsito em julgado do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 – Inadmissibilidade recursal – Hipótese que não se enquadra no rol do

Ementa:
AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL – Decisão do relator que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que determinou a manutenção da suspensão processual até o trânsito em julgado do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 – Inadmissibilidade recursal – Hipótese que não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, ou no quanto decidido por ocasião do julgamento do Tema no 988/STJ – Razões deduzidas que não são capazes de infirmar os fundamentos do r. "decisum"– Precedente desta C. Câmara – Decisão mantida.
– Agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2018285-12.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARCIO VIEIRA RODRIGUES, são agravados DIRETOR DA DIVISÃO DE
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - DAP e DIRETOR DE BENEFICIOS DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2018285-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12399
2
Voto no 12399
Agravo Interno 2018285-12.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Marcio Vieira Rodrigues
Agravados: Diretor da Divisão de Administração de Pessoal DAPE outro
Interessados: Estado de São Paulo e outro
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA
DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL Decisão
do relator que não conheceu do agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão que determinou a manutenção da suspensão
processual até o trânsito em julgado do IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000

Inadmissibilidade
recursal

Hipótese que não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, ou no
quanto decidido por ocasião do julgamento do Tema no 988/STJ
Razões deduzidas que não são capazes de infirmar os fundamentos
do r. “decisum” Precedente desta C. Câmara Decisão mantida.
Agravo interno desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por Marcio Vieira
Rodrigues contra a r. decisão de fls. 47/51 do recurso subjacente, que não conheceu do
recurso de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que determinou a
manutenção da suspensão processual até o trânsito em julgado do IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema no 21/TJSP Policial Civil Integralidade e Paridade).
Inconformado, alega o agravante, em resumo, que “resta
claro o pedido de tutela de urgência, nos termos requeridos no agravo de instrumento, e a
necessidade de imediato julgamento diante da periculosidade do serviço prestado pelo
agravante, o tempo de contribuição superior ao exigido legalmente, a decisão com efeito
vinculante do IRDR-21, a qual vem concedendo o direito pleiteado em inúmeros processos,
bem como o devido trâmite processual em casos semelhantes, podendo se tornar tardia a
questão em sede de apelação, se prevalecer a r. decisão ora recorrida.” (fl. 8 sic).
Sem contraminuta (certidão fl. 13).
Eis o breve relato.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2018285-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12399
3
Com efeito, as razões deduzidas pelos agravantes não são
capazes de infirmar os fundamentos da r. decisão agravada (art. 489, § 1o, inciso IV, do
CPC), notadamente, na parte que ora se transcreve:
“... dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito
suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,
§ 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento
contra decisões interlocutórias proferidas na fase de
liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no
processo de execução e no processo de inventário.”
Observa-se que este Relator vinha seguindo o entendimento
de que este dispositivo legal esgota as hipóteses de cabimento do agravo, tratando-se de
rol taxativo e que não permite ampliação, nem interpretação analógica ou extensiva,
conclusão que se confirma pelo disposto no artigo 1.015, inciso XIII, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2018285-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12399
4
Todavia, o C. Superior Tribunal de Justiça submeteu a
julgamento o Tema de Recursos Repetitivos no 988, cuja questão consistiu em: “Definir a
natureza do rol do art. 1015 do CPC/2015 e verificar possibilidade de sua interpretação
extensiva, para se admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão
interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente versadas nos incisos do
referido dispositivo do Novo CPC”. Naquela ocasião, firmou-se a seguinte tese: “O rol do
art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da
questão no recurso de apelação.” (destaques nossos).
Nesse passo, os efeitos da decisão foram modulados, a fim de
que esta tese seja aplicável somente às decisões interlocutórias proferidas após
19.12.2018, data de publicação dos respectivos acórdãos (REsp no 1.696.396/MT e REsp
no 1.704.520/MT, Corte Especial, Rel.a Min.a NANCY ANDRIGHI, j. 05.12.2018), como é o
caso do presente recurso.
Naquela ocasião, o voto da Relatora, no Recurso Especial no
1.696.396/MT, ponderou:
“[...] o cabimento do agravo de instrumento na hipótese de
haver urgência no reexame da questão em decorrência da
inutilidade do julgamento diferido do recurso de apelação
está sujeito a um duplo juízo de conformidade: um, da parte,
que interporá o recurso com a demonstração de seu
cabimento excepcional; outro, do Tribunal, que reconhecerá
a necessidade de reexame com o juízo positivo de
admissibilidade. Somente nessa hipótese a questão, quando
decidida, estará acobertada pela preclusão. Significa dizer
que, quando ausentes quaisquer dos requisitos acima
mencionados, estará mantido o estado de imunização e de
inércia da questão incidente, possibilitando que seja ela
examinada, sem preclusão, no momento do julgamento do
recurso de apelação.” (p. 52/53 d. n.).
Cabe acrescentar, ainda, que a taxatividade mitigada foi
admitida naqueles recursos especiais, que envolviam discussão sobre fixação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2018285-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12399
5
competência.
Entretanto, no caso presente, cumpre destacar que o Juízo “a
quo” determinou, tão somente, a manutenção da suspensão da ação originária, até o
trânsito em julgado do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema 21/TJSP - Policial
Civil - Integralidade e Paridade), hipótese, contudo, não abarcada pelo rol do artigo
1.015 do CPC.
Ressalte-se, por oportuno, que é cabível a interposição de
recurso de agravo de instrumento contra decisão que apreciar pedido de tutela provisória
(art. 1.015, inciso I, do CPC), inexistente, porém, na espécie (“Não consta pedido de
medida liminar” fl. 63 do processo originário).” (fls. 47/50 d.n.)
Como se vê, houve, na espécie, apenas, a manutenção da
suspensão da demanda originária, até o trânsito em julgado do IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema 21/TJSP - Policial Civil - Integralidade e Paridade),
hipótese, contudo, não abarcada pelo rol do artigo 1.015 do CPC e que, por si só, não
justifica a mitigação do referido rol, mediante aplicação do quanto decidido no julgamento
do Tema no 988/STJ, conforme acima destacado.
Ainda, segundo entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça, não se pode equiparar decisão que versa sobre suspensão processual à decisão que
versa sobre tutela provisória, por constituírem institutos processuais distintos.
Vejamos:
“CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
QUE
INDEFERE
PEDIDO
DE
SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE
EXTERNA. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO
DE INSTRUMENTO COM BASE NO ART. 1.015, I, DO
CPC/15. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTOS JURÍDICOS
ONTOLOGICAMENTE DISTINTOS. AUSÊNCIA DE
CAUTELARIDADE. INEXISTÊNCIA DE RISCO AO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2018285-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12399
6
RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. SUSPENSÃO POR
PREJUDICIALIDADE EXTERNA QUE NÃO SE FUNDA
EM URGÊNCIA, MAS EM SEGURANÇA JURÍDICA E NO
RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES.
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO QUE DEPENDE DA
CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO DE
CONHECIMENTO
AJUIZADA
PELO
EXECUTADO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO.
1- Recurso especial interposto em 29/05/2018 e atribuído à
Relatora em 12/09/2018.
2- O propósito recursal é definir se a decisão interlocutória
que indefere o pedido de suspensão do processo em razão de
questão prejudicial externa equivale à tutela provisória de
urgência de natureza cautelar e, assim, se é imediatamente
recorrível por agravo de instrumento com fundamento no art.
1.015, I, do CPC/15.
3- Embora o conceito de "decisão interlocutória que versa
sobre tutela provisória" seja bastante amplo e abrangente,
não se pode incluir nessa cláusula de cabimento do recurso
de agravo de instrumento questões relacionadas a institutos
jurídicos ontologicamente distintos, como a suspensão do
processo por prejudicialidade externa.
4- Da existência de natural relação de prejudicialidade entre
a ação de conhecimento em que se impugna a existência do
título e a ação executiva fundada nesse mesmo não decorre a
conclusão de que a suspensão do processo executivo em
virtude dessa prejudicialidade externa esteja fundada em
urgência, nem tampouco a decisão que versa sobre essa
matéria diz respeito à tutela de urgência, na medida em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2018285-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12399
7
o valor que se pretende tutelar nessa hipótese é a segurança
jurídica, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes,
sem, contudo, descuidar dos princípios constitucionais da
celeridade e da razoável duração do processo.
5- Cabe ao executado, na ação de conhecimento por ele
ajuizada, demonstrar a presença dos requisitos processuais
para a concessão de tutela provisória que suste a produção
de efeitos do título em que se funda a execução, sendo essa
decisão interlocutória - a que conceder ou não a tutela
provisória pretendida - que poderá ser impugnada pelo
agravo de instrumento com base no art. 1.015, I, do CPC/15.
6- Não se conhece do recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial quando ausente o cotejo
analítico entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido.
7- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, desprovido.” (REsp no 1.759.015/RS, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, j. 17.09.2019 d.n.)
Nesse passo, este subscritor observou, na r. decisão agravada,
que, repita-se, “é cabível a interposição de recurso de agravo de instrumento contra
decisão que apreciar pedido de tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC), inexistente,
porém, na espécie (“Não consta pedido de medida liminar”
fl. 63 do processo
originário).” (fl. 50 d.n.).
Por derradeiro, cumpre citar, ainda, precedente desta C.
Câmara, relativo à decisão que determinou a suspensão processual de demanda originária,
no Agravo de Instrumento 2082686-54.2019.8.26.0000, j. 29.05.2019:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
DETERMINAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2018285-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12399
8
SUSPENSÃO DO PROCESSO
NÃO CABIMENTO DO
RECURSO. Decisão que determinou a suspensão do processo
originário, até que o E. Órgão Especial desta C. Corte
delibere sobre eventual inconstitucionalidade da legislação
municipal que constitui causa de pedir da demanda
subjacente Inadmissibilidade recursal Hipótese que não
se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, ou no quanto
decidido por ocasião do julgamento do Tema no 988/STJ.
Recurso não conhecido.” (d.n.)
Impõe-se, portanto, a manutenção da r. decisão agravada, por
seus próprios fundamentos.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar
que a presente decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem violar a
Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, como
acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator